Tribunal: STF
Processo: RE 140075
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso  Extraordinário. Causas de alçada: Lei n. 6.825, de
1980.
          Constituição Federal, art. 102, III.
1.         Em se tratando de causa de alçada (Lei n. 6.825, de 1980),
o  recurso extraordinário pode ser interposto contra decisão de juízo
de  1. grau, mas  desde que esgotada  a instância ordinaria, mediante
Embargos  Infringentes, apreciados na mesma instância (art. 102, III,
da C.F.).
2.         Não interpostos, no caso, esses Embargos, e tratando-se de
acórdão  de  Tribunal  Regional,  que  se  limitou  a  manter  o  não
seguimento de remessa de oficio, realmente descabida em tal hipótese,
não se abre nova oportunidade para o R.E.
3.        Precedentes.
4.        R.E. não conhecido.